Tribunal: TJDFT
Processo: 0717641-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no: 0717641-56.2021.8.07.0000 Classe: EMD – Embargos de Declaração Embargante: Maria Leni Gaspar Embargado: Fortec Construtora Ltda - Epp D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Leni Gaspar (Id. 30290759) contra o acórdão (Id. 29963329) que conheceu parcialmente e negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator